Tribunal: TJES
Processo: 5008205-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008205-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA COELHO CROESY
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA DE INFORMAÇÃO. NARRA A AUTORA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À RÉ E POSTERIORMENTE DESCOBRIU QUE A MODALIDADE CONTRATADA FOI DIVERSA DA QUE GOSTARIA, SENDO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A FORMA DE CONTRATAÇÃO É DANOSA POIS A REQUERENTE CONTINUA PAGANDO AS PARCELAS SEM VER FIM AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, SENDO QUE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORAM DESCONTADOS O TOTAL DE R$ 9.370,46. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE R$9.370,46 EM DOBRO E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO N.º 50045705 E B) CONDENAR A RÉ A: 1) RESTITUIÇÃO DE R$15.257,69, ACRESCIDO DE QUALQUER VALOR DESCONTADO APÓS MARÇO/2023 E 2) PAGAR R$6.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTUM ADEQUADO AO CASO.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, L. 9.099
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)